Tribunal: TJDFT
Processo: 0734875-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. LEILÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. BAIXA DA INSCRIÇÃO DO IPTU. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE O IMÓVEL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. No art. 886 do Código de Processo Civil resta definido que o leilão será precedido de publicação de edital, que conterá, dentre outras formalidades, a menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados, nos termos de seu inciso VI.
2. O art. 903 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo 1°, inciso I, prevê que a arrematação poderá ser invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício.
3. Incumbe aos interessados realizarem uma verificação acerca das condições do imóvel, tanto física – relacionada à conservação do bem e eventual ocupação, quanto jurídica.
4. As partes possuem obrigação de agir com boa-fé processual, nos termos dos arts. 4°, 5° e 6° do Código de Processo Civil.
5. Na espécie, cabível a aplicação da máxima latina nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
6. A omissão da credora quanto à existência de ação judicial impedindo a alienação de bens, somada ao fato de não ter constado no Edital de Intimação a existência de Ação Judicial relativa aos imóveis, além de o arrematante ser posteriormente surpreendido com a baixa das inscrições de IPTU dos bens, demonstram a presença de vícios aptos à declaração de invalidade da arrematação.
7. Recurso conhecido e provido.